Tribunal: STF
Processo: ARE 1567144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306). PROVA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. 2. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. 1. As declarações de dois Policiais Militares e um Agente de Polícia Civil, no sentido de que o acusado apresentava vestes desalinhadas, olhos vermelhos, agitação, fala pastosa e odor etílico e que, por ocasião da abordagem, empreendeu fuga por 13km, "fechando" a viatura diversas vezes, e parou apenas porque atolou o automóvel que pilotava próximo a um barranco; aliadas ao auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, onde registrado que ele ostentava sinais de "Desordem nas vestes", "Hálito alcoólico", "Olhos vermelhos", "Soluço", "Agressividade", "Falante", "Exaltação", dificuldade no equilíbrio e fala alterada; são provas suficientes da ocorrência e da autoria do crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, a ponto de autorizar a condenação. 2. É devida a fixação do regime inicialmente semiaberto para resgate da pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos imposta a agente reincidente com circunstância judicial desfavorável. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, LVII e LXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, basta, para a condenação pelo cometimento do crime positivado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, evidência satisfatória a respeito do uso de substância psicoativa, e isso pode ser obtido por outros meios, como expressamente dispõe o art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. As declarações de dois Policiais Militares, no sentido de que o Apelante apresentava odor etílico quando foi abordado, desrespeitou o sinal sonoro e luminoso de parada e empreendeu fuga em alta velocidade por 13km, vindo a parar apenas porque ficou preso num atoleiro e, ainda assim, resistiu à abordagem e continuou acelerando o veículo, que precisou ter os vidros quebrados para contê-lo; aliadas ao auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, onde registrado que Paulo César Silva Garcia ostentava os sinais de "Desordem nas vestes", "Hálito alcoólico", "Olhos vermelhos", "Soluço", "Agressividade", "Falante", "Exaltação", dificuldade no equilíbrio e fala alterada; são provas suficientes para a prolação do decreto condenatório.



    [...]



    Paulo César Silva Garcia aduz que a estipulação do regime inicial semiaberto ocorreu em razão da reincidência, mas que, no caso da condenação transitada em julgado que deu ensejo à agravante, a pena foi substituída por restritivas de direitos. Assim, teria ocorrido um salto da pena restritiva para o regime semiaberto, quando o correto seria a fixação de regime mais benéfico antes do mais gravoso. Dada a condição de reincidente de Paulo César Silva Garcia, a quantidade de pena irrogada (8 meses e 22 dias de detenção), e o fato de que uma das circunstâncias judiciais foi avaliada em seu desfavor, é devida a estipulação do sistema inicialmente semiaberto para resgate da reprimenda privativa de liberdade (vide STJ, Súmula 269; AgRg no REsp 1.971.104, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27.9.22; AgRg no AREsp 1.960.462, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.6.22; e AgRg no HC 738.656, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.5.22)



     A fixação do regime de cumprimento da pena encontra seus limites delimitados no art. 33 do Código Penal, que leva em consideração, apenas, o fato de o Acusado ser primário ou reincidente e as circunstâncias judiciais específicas para o delito para o qual a pena foi irrogada. Nesse sentido, a estipulação de regime mais severo no presente caso se deve ao fato de o Recorrente ter cometido novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o condenou por infração penal anterior, e dos maus antecedentes, independentemente da espécie de sanção que lhe tenha sido aplicada nesse crime anterior, se privativa de liberdade ou restritiva de direitos, que é irrelevante a teor do art. 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal. Por fim, acerca do princípio da intranscendência da pena, Rogério Greco ensina: Em virtude do princípio da responsabilidade pessoal, também conhecido como princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena, somente o condenado é que terá de se submeter à sanção que lhe foi aplicada pelo Estado. Já se foi o tempo em que não só o autor do fato respondia pelo delito cometido, como também pessoas ligadas ao seu grupo familiar ou social. Quer o princípio constitucional dizer que, quando a responsabilidade do condenado é penal, somente ele, e mais ninguém, poderá responder pela infração praticada. Qualquer que seja a natureza da penalidade aplicada - privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa -, somente o condenado é que deverá cumpri-la (Curso de direito penal: artigos 1º a 120 do código penal. 25. ed. - [2. Reimp.]- Barueri [SP]: Atlas, 2023. p. 117). Sob esse prisma, eventuais consequências sociais negativas enfrentadas pelos familiares do Apelante no cumprimento de regime mais severo não representam direta ofensa ao princípio da intranscendência, porquanto aquele que é condenado deve suportar as consequências de seu ato. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e desprovê-lo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente